Tribunal: TJDFT
Processo: 0037985-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. TERMO INICIAL. TEMA 1 DO IAC/STJ.
1. A prescrição intercorrente ocorre na execução quando o exequente, após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, permanece inerte por mais de 1 (um) ano, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

2. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), o art. 1056, §2°, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, regra de direito intertemporal, aplicável apenas às execuções ajuizadas após a vigência do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e desprovido.